Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-98.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). Como corolário dessa equação, sua fixação deverá derivar da análise dos elementos de convicção produzidos de forma a ser depurado o valor que se afigure compatível com as necessidades diárias do alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que o pensionamento não seja inócuo para quem o recebe nem instrumento passível de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.
2. Na hipótese, os alimentados não se desincumbiram do seu ônus de comprovar que o alimentante possui condições de arcar com o pagamento de alimentos no importe superior ao fixado (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Não havendo comprovação inequívoca de alteração da condição econômico/financeira do alimentante, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos objeto de revisão, cujo percentual deve ser mantido.
3. Apelação conhecida e não provida.